Tribunal: TJSP
Processo: 1501057-48.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Apelo do réu – Pleito de absolvição por ausência de dolo. Impossibilidade. Versão exercida em juízo de reduzida credibilidade e que não serviu para se desvencilhar do ônus probatório que lhe incumbia. Dolo verificado. Réu que desviou as câmeras de segurança e evadiu-se com a chegada dos policiais. Claro intuito de apoderar-se dos bens. Animus furandi. Rompimento de

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Apelo do réu – Pleito de absolvição por ausência de dolo. Impossibilidade. Versão exercida em juízo de reduzida credibilidade e que não serviu para se desvencilhar do ônus probatório que lhe incumbia. Dolo verificado. Réu que desviou as câmeras de segurança e evadiu-se com a chegada dos policiais. Claro intuito de apoderar-se dos bens. Animus furandi. Rompimento de obstáculo. Ausência de laudo suprida pelas demais provas amealhadas aos autos. Condenação mantida.
Dosimetria que não comporta reparos. Pena base acima do mínimo legal em razão dos diversos maus antecedentes e pelo fato do crime ter sido praticado durante repouso noturno. Discricionariedade do julgador. Reconhecimento da confissão. Impossibilidade. Regime fechado mantido. RECURSO NEGADO PROVIMENTO, com expedição oportuna de mandado de prisão.